Tribunal: TJMT
Processo: 1027236-95.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027236-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Administração]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CNPJ: 32.990.446/0001-05 (APELANTE), JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CPF: 949.334.212-34 (ADVOGADO), JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CPF: 949.334.212-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Ressarcimento. Gestão Temerária De
Ex-Síndico
. Condenação Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de ressarcimento proposta por condomínio contra
ex-síndico
e empresa administradora, apontando desvios de valores, omissões contábeis e transferências indevidas de recursos do caixa condominial durante a gestão de 10/2020 a 09/2022.

2.
Pedido de reparação por danos materiais no valor atualizado com base em auditoria interna, documentação bancária e laudo contábil particular.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade do valor da causa e do quantum indenizatório fixado na sentença; e (
ii
) a suficiência dos elementos probatórios apresentados para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de
falta
de dialeticidade afastada ante a existência de impugnação mínima e específica aos fundamentos da sentença.

5. Laudo contábil apontou saídas bancárias não justificadas, uso indevido do fundo de reserva, falhas contábeis e inconsistências documentais não refutadas por prova técnica idônea.

6. Simples alegações aritméticas do apelante não infirmam os critérios técnicos e atualizações aplicados na quantificação do
dano.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação de
ex-síndico
ao ressarcimento de valores desviados do condomínio quando demonstrada, por laudo técnico e documentos bancários, a existência de transferências indevidas e falhas contábeis não justificadas."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 292, V.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
José Cleto Ferreira Machado
em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Ressarcimento ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Piazza Di Napoli
em face do apelante e da pessoa jurídica
CondPrime
Assessoria de Condomínios ME
.

Interposta apelação por ambos os réus, o recurso da empresa
CondPrime
não foi conhecido em decisão
unipessoal (
anexada no ID 318700886)
, por deserção
.

Na sentença, o
Juiz

reconhece
u
responsabilidade solidária
dos réus
com base no art. 942 do CC, pela atuação conjunta e benefício financeiro dos desvios
de valor do
condomínio apelado
.

R
econheceu inconsistências na gestão financeira e transferências sem justificativa à conta pessoal do síndico
apelante
, omissão do bônus
da pessoa jurídica
Unifort
, pa
gamento
s sem documentação hábil e tentativa de obstrução de análise de contas, concluindo pela responsabilidade civil dos réus com base nos
arts
. 186,
884
e 927 do CC.

Assim,
condenou
dos réus,

de forma
solid
ária
, ao pagamento de R$ 70.709,21 (setenta mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos), a título de indenização por danos materiais, com incidência de
c
orreção monetária pelo INPC a partir da data dos fatos
e j
uros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

No mais, r
ejeitou
o pedido de
parcelamento (60 vezes), por se tratar de desvio de valores condominiais, não haver comprovação de incapacidade financeira e por prejudicar a coletividade.

Ao final, compeliu os demandados a arcarem
com
o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Quanto ao apelo interposto pela pessoa
físi
ca do
ex-síndico
,
considerou-se haver concessão tácita de justiça gratuita, em
vista de
o
pedido formulado em primeiro grau não
ter sido
expressamente apreciado
.

Em suas razões
recursais
, o apelante pugn
ou
pela redução do valor da causa e do
quantum
indenizatório,
pois
afirm
ou
que os prejuízos descritos na inicial somariam montante inferior ao fixado na sentença
(
R$ 57.129,06
)
, defendendo que o montante de R$ 70.709,21
(setenta mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos)

não corresponderia ao efetivo dano material suportado pelo condomínio
apelado
.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O
Condomínio do Edifício Piazza
di
Napoli
aju
izou A
ção
de Ressarcimento
em face de
José Cleto Ferreira Machado
(
ex-síndico
) e de sua empresa
CondPrime
Assessoria de Condomínios ME
, apontando desvios financeiros, omissões na prestação de contas, inconsistências contábeis e apropriação indevida de valores do condomínio.

Narrou que o
condomínio é composto por 06 (seis) torres e 282 (duzentas e oitenta e duas) unidades habitacionais
e
que o apelante, no exercício da função de síndico
no período de 01/10/2020 a 30/09/202
2
,
praticou gestão temerária e violação reiterada dos deveres legais, convencionais e fiduciários inerentes à figura central na administração do condomínio.

D
isse que,
em maio de 2022,
o apelante
contratou como administradora do condomínio a própria empresa,
CondPrime
,
e
cri
ou
relação de administração cruzada que, por si só, demandaria escrutínio rigoroso quanto à transparência e ao cumprimento de deveres fiduciários.

Sustentou que,
em 23/05/2022, o condomínio celebrou aditivo contratual com a empresa
Unifort
, estipulando remuneração mensal de R$ 50.200,00
(cinquenta mil e duzentos
reais)
, com vigência até 22/05/2023
, e que o
instrumento previa concessão de bônus de R$ 25.100,00
(vinte e cinco mil e cem reais)
, a ser abatido em duas parcelas nas competências de maio e junho de 2022.

Afirmou que o
bônus não foi refletido nas prestações de contas apresentadas pelo então síndico, tampouco se verificou a correspondente sobra de caixa ou destinação do montante para melhorias condominiais.

A
legou que, a
o proceder
à
auditoria interna e às consultas junto à prestadora de serviços, constatou-se divergência entre as notas fiscais escrituradas e as que foram efetivamente enviadas pela
Unifort
ao síndico para pagamento.

Aduziu que e
ssa discrepância gerou prejuízo de R$ 23.845,00
(vinte e três mil oitocentos e quarenta e cinco reais)
, valor que saiu do caixa condominial sem que tenha sido repassado à prestadora.

Além das irregularidades nas notas fiscais,
quando realizou a troca
de acessos bancários,
a atual gestão
identificou operações de transferência das contas do condomínio para o CPF do
ex-síndico
, inclusive após o término de seu mandato.

Arguiu que, n
a Caixa Econômica Federal, foram identificadas transferências que somam R$ 6.630,00
(seis mil
seiscentos e trinta reais)
, realizadas entre setembro de 2022 e janeiro de 2023, período
posterior à
vigência do mandato.

Já n
o Sicoob, verificou-se transferência única de R$ 22.943,20
(vinte e dois mil novecentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
, em 05/09/2022, igualmente não lançada e não explicada nas prestações de contas.

Assim, na petição inicial, o condomínio apelado
a
legou que o
total até então apurado alcançou
o montante de
R$ 53.418,20
(cinquenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos)
, sem considerar outros prejuízos decorrentes de pagamentos intempestivos.

Diante da gravidade dos indícios, o condomínio
disse que registrou B
oletim de Ocorrência em 01/03/2023. Em 16/05/2023, a autoridade policial concluiu as investigações
e
reconhece
u
a materialidade e autoria de delitos como apropriação indébita, fraude e falsificação documental, emitindo indiciamento formal do
apelante
.

Além disso, e
m assembleia realizada em 17/03/2023, a coletividade deliberou pela realização de perícia contábil abrangendo o período de 10/2021 a 01/2023
, cujo resultado
apontou, além dos valores desviados, a existência de pagamentos de despesas condominiais após o vencimento, gerando multas e encargos
que totalizam R$ 3.710,86
(três mil setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos)
, prejuízo que
pediu que fosse
imputado à gestão temerária do
ex-síndico
.

Assim, s
omados os valores desviados, o bônus não contabilizado e os encargos decorrentes de pagamentos intempestivos,
o condomínio apelado
chegou ao montante atualizado de R$ 70.709,21

(setenta mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos)
,
sendo esse o
valor
da causa
.

Na contestação, os réus
argui
ram
a ilegitimidade da empresa
Con
dPrime
, s
ob a tese de que a responsabilidade pela prestação de contas seria apenas e exclusivamente
do síndico, na qualidade de pessoa física.

Mais adiante, question
aram
o valor da causa.

P
ontu
aram
que o montante atribuído na inicial
(
R$ 70.709,21
)
não corresponde à soma dos valores efetivamente indicados como suposto prejuízo, os quais totalizariam R$ 57.129,06
(cinquenta e sete mil cento e vinte e nove reais e seis centavos)
, conforme demonstrado em tabelas anexadas à contestação.

À luz do
art. 292, V, do CPC, ressalt
aram
que o valor da causa deve refletir fielmente o
montante
pretendido pelo
condomínio
, razão pela qual requer
e
ram
a retificação.

No mérito,
se limit
aram
a
apresenta
r
proposta de composição que engloba o pagamento integral do valor
incontroverso (
R$ 57.129,06
)
, acrescido de honorários sucumbenciais calculados em R$ 5.712,90
(cinco mil setecentos e doze reais e noventa centavos)
.

A solução conciliatória sugerida envolve
ria
o parcelamento do valor principal em 60
(sessenta)
parcelas de R$ 952,15
(novecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos)
, o fracionamento dos honorários em
0
5
(cinco)
parcelas mensais e o parcelamento das custas em
06 (
seis
)
vezes, com previsão de início dos pagamentos em 20 de novembro de 2023.

A instrução foi encerrada antecipadamente com a prolação da sentença condenatória.

Preliminar
de não conhecimento do recurso por o
fensa à dialeticidade
.

O
condomínio
apelado suscit
ou
o não conhecimento do recurso sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade,
posto que
o apelante teria se limitado a reproduzir a contestação.

Sem embargo à irresignação do apelado
, verifica-se que
o
ex-síndico
atacou
os temas da redução do valor da causa e do
montante

condena
tório, ao afirmar que o valor de R$ 70.709,21
(setenta mil, setecentos e nove reais e
vinte e um centavos)

não corresponderia à soma dos itens descritos na petição inicial,
com a
defe
sa de
valor inferior
,
base
ado
em cálculo aritmético simples.

Embora a fundamentação recursal seja pouco técnica, existe mínima correlação entre os argumentos do recurso e o conteúdo da sentença
,
que justificou o valor da condenação e do valor da causa com base em
análise contábil e documentação
(extratos, notas fiscais), reconhecendo
tratar
-se
de dano material atualizado.

Assim, relativamente à discussão sobre valor da causa e
montante
indenizatório, não se pode afirmar
falta
absoluta de impugnação específica; há, ainda que de forma limitada, confronto com o fundamento sentencial, o que é suficiente para afastar a sanção extrema de não conhecimento nessa parte.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade,
e
conhe
ço
do recurso de José Cleto Ferreira Machado apenas quanto aos pedidos de redução do valor da causa e do quantum indenizatório.

Mérito Recursal
.

A
controvérsia
se
restringe a verificar se há motivos para reduzir o valor de R$ 70.709,21

(setenta mil, setecentos e nove
reais e vinte e um centavos)
, adotado
como v
alor da causa
e, também,
como montante da condenação.

Depois de analisar todos os documentos que instruem a inicial,
dúvidas não há de que
referido valor está
embasado
em extratos bancários, notas fiscais e
, ainda,

no
laudo
contábil particular encartado no ID
282071439, cujo resultado não foi infirmado por outros documentos.

O laudo contábil
identificou divergências numéricas expressivas, decorrentes da
falta
de extratos, da não contabilização de entradas e saídas bancárias, de discrepâncias entre extratos apresentados pela administração e os extratos efetivamente emitidos pelas instituições financeiras.

Neste aspecto,
a contadora
destac
ou
que, no período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, foram constatadas diferenças mensais que variaram de R$ 507,61
(quinhentos e sete reais e sessenta e um centavos)
a R$ 32.314,79
(trinta e dois mil trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos)
, compondo quadro
firme
de inconsistências, muitas delas agravadas pela
falta
de lastro documental idôneo.

A análise
contábil
evidenciou que diversas movimentações financeiras
,
especialmente saídas por PIX e TED
,
foram realizadas diretamente em favor do então síndico, Sr. José Cleto
Ferreira Machado, sem que existisse justificativa formal, autorização assemblear ou documentação comprobatória que fundamentasse tais operações.

Em síntese, foram transferidos ao síndico, no período examinado,
o montante de
R$ 34.073,20
(trinta e quatro mil e setenta e três reais e vinte centavos)
por meio de operações bancárias diretas, todas destituídas de suporte contábil regular.

No mesmo período, a
contadora
procedeu ao exame minucioso das receitas condominiais, constatando o ingresso total de R$ 3.999.983,82
(três milhões, novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)
, provenientes de taxas ordinárias, fundo de reserva, taxas extraordinárias, acordos judiciais e administrativos, locações de áreas comuns, penalidades, juros e atualização monetária.

A profissional expôs que, e
mbora o volume arrecadatório seja expressivo, o tratamento contábil dessas receitas
foi

in
consistente, tendo sido verificados descontos por pontualidade no montante de R$ 179.337,05
(cento e setenta e nove mil trezentos e trinta e sete reais e cinco centavos)
, aplicados em percentuais variáveis ao longo dos exercícios, e sem que a administração apresentasse, mês a mês, discriminativos completos da base de cálculo,
o que
dificult
ou
a rastreabilidade e a validação plena dos critérios adotados.

Outro ponto tratado no laudo contábil foi o Fundo de Reserva
, previsto em convenção para
destinação específica
de
despesas extraordinárias
.

O
laudo demonstrou que o Fundo foi reiteradamente utilizado para despesas ordinárias

e sofreu esvaziamento progressivo ao longo da gestão, culminando, em maio de 2022, no saldo irrisório de R$ 0,06
(seis centavos)
.

Entre as saídas
apontadas como
irregulares, constam transferências substanciais às contas de despesas ordinárias, como R$ 41.180,01
(quarenta e um mil cento e oitenta reais e um centavo)
em novembro de 2020, R$ 51.941,41
(cinquenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos)
em outubro de 2021 e R$ 30.600,69
(trinta mil e seiscentos reais e sessenta e nove centavos)
em maio de 2022, dentre outras ocorrências igualmente expressivas.

Outra s
ituação emblemática foi observada quanto à unidade 0706-T4, cujo débito de R$ 28.224,97
(vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)
, registrado em julho de 2022, desapareceu da relação de inadimplentes no mês seguinte, sem qualquer registro de pagamento.

Posteriormente, a
análise contábil
identificou que a quitação teria decorrido de acordo extrajudicial no valor de R$
23.000,00
(vinte e três mil reais)
, depositado na conta Sicoob do condomínio
, cujo
valor foi transferido ao síndico sem registro contábil correspondente.

Igualmente relevante foi a constatação de que a gestão do síndico
apelante
acarretou pagamentos em atraso, gerando encargos moratórios diversos, conforme detalhado na extensa tabela do laudo.

Tal qual as razões recursais, a contestação foi genérica e não atacou, pontualmente, os documentos apresentados
pelo condomínio apelado.

Importa salientar que o valor
condenatório (
R$ 70.709,21
)
não se limit
ou
à soma estática dos valores nominais mencionados na inicial,
e sim
corresponde
u
ao dano material atualizado
e muito bem explicado na análise contábil apresentada pelo apelado
.

C
onsider
ou-se,
além dos lançamentos originários, os respectivos desdobramentos financeiros, como correção e variações decorrentes da própria dinâmica das operações e pagamentos indevidos.

No caso, o
apelante sustenta que a soma de determinados itens elencados na petição inicial resultaria em
montante inferior (cálculo meramente aritmético), sem
impugnar de modo
espec
í
fic
o
o laudo pericial

apresentado
pelo condomínio
,
em especial
a metodologia adotada
.

Além disso, o Apelante não a
present
ou
cálculo alternativo
e
tecnicamente embasado que demonstre, de forma minimamente convincente, a existência de erro na quantificação do prejuízo.

À luz do art. 292, V, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido, isto é, ao proveito econômico almejado pelo autor.

No caso concreto, esse valor foi explicitamente vinculado ao montante apontado como dano material atualizado, fruto de análise técnica e de documentação bancária e fiscal.

Portanto, se n
ão h
ouve
impugnação específica e fundamentada d
o resultado
do laudo contábil, produzido a pedido do condomínio apelado,
ou dos documentos que embasaram a quantificação adotada na sentença, não há razão jurídica para afastar o valor
condenatório
.

Ressalt
a
-se, ainda,
que
o ônus de demonstrar eventual erro de cálculo ou excesso na condenação
é do
recorrente, que nada trouxe de concreto
.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção do valor de R$ 70.709,21

(setenta mil, setecentos e nove reais e vinte e um centavos)
, tanto como valor da causa quanto como montante da condenação, nos exatos termos da sentença.

Feitos esses esclarecimentos,
conheço do apelo interposto pela pessoa física
José Cleto Ferreira Machado
(
ex-síndico
)
e, no mérito,

nego provimento
,
confirm
ando
integralmente a sentença
recorrida
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026